Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-30.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006468-30.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA OVELAR - CPF: 888.972.301-72 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n.

1006468-30.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Embargante(s):
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Parte Embargado(s):
MARIA CLAUDIA OVELAR

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 83

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO COMEÇA A FLUIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso, mas lhe negou
provimento, mantendo a sentença impugnada.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão impugnado.

Em contrarrazões, a embargada pede a manutenção do acórdão de id. 159699169.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação indenizatória em comento.

Importante destacar que o art. 49 da Lei n. 9099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal não começa a fluir a partir da intimação da parte acerca do teor do julgamento, mas diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do julgamento é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados/procuradores foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a parte embargante foi intimada do acórdão em 28/02/2023, quando se deu a sessão de julgamento do Recurso Inominado, cujo prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte, qual seja 01/03/2023 e, consequentemente, encerrou-se no dia 07/03/2023.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 08/03/2023 (id.
160571170
), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo.

Assim, diante da evidente intempestividade é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, haja vista sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023